Tribunal: TJMT
Processo: 1017015-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
RAI 1017015-84.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sebastiao Carlos Henrique, contra decisão prolatada na Ação de interdito proibitória c.c. consignação de alugueres n° 1010049-96.2020.8.11.0003, em trâmite perante o r. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, ajuizada por Alexanra Regina Gloschke Kley, que concedeu a medida liminar de manutenção de posse em favor da parte autora, ora agrava.
A parte agravante esclarece que em 05/05/2019 entabulou contrato de locação de imóvel medida pagamento de aluguel no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês cujo encerramento se dará no dia 05/10/2020.
Assevera que a agravada paga com atrasos, o que levou o agravante a solicitar a devolução do imóvel, motivo pelo qual a agravada passou a ameaçar o locador e suas filhas, inclusive com confecções de vários boletins de ocorrência imputando falsos delitos.
Aduz, que a agrava está inadimplente com os alugueres dos meses de junho/2020, julho/2020 e agosto/2020, e a agravada apresentou “tão-somente confirmação de Agendamento de pagamento, sendo o primeiro para a data de 08/09/2020, realizado em 07/07/2020, conforme ID 34431105, e, o segundo Agendamento de pagamento para a data de 05/10/2020, realizado em 05/08/2020, conforme ID 36063453.” (Id. 54109969, pág. 8) .
Defende que, “possui testemunhas, que comprova de forma límpida que todos os transtornos são causados excepcionalmente pela agravada, conforme documentos em anexo, e, reafirma o requerido e suas filhas que, jamais ameaçaram a mesma. ” (Id. 54109969, pág. 10) .
Requer os benefícios da justiça gratuita e em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.
É a síntese.
Decido.
De proêmio, analisando os documentos dos autos defiro o benefício da justiça gratuita ao agravante.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem,
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
A questão trazida aos autos demanda dilação probatória, mormente no que se refere ao argumento de que a parte agravada está causando transtornos, tanto é assim que o próprio agravante afirma em suas razões que possui testemunhas que comprovariam a situação.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que o Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa de Farias
Relator